Tribunal: TJBA
Processo: 8016362-28.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8016362-28.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GABRIEL MARCIMAURI NEVES CUNHA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 02/2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR RECONHECIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADAS. PROVA OBJETIVA. VEDAÇÃO DO EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. RE 632.853 STF. QUESTÃO 51 SEM QUALQUER IRREGULARIDADE. QUESTÃO 75 CONTENDO ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Inicialmente, acolhe-se a alegação de ilegitimidade passiva do Governador, haja vista a inexistência de pedido de nomeação no caso concreto, bem como por não ser ele o responsável pela condução do certame.

2. Por outro lado, deve ser rechaçado o argumento quanto ilegitimidade do Presidente da Instituição organizadora do certame, visto que foi esta a responsável pela elaboração das questões ora impugnadas.

3. Outrossim, sem amparo a pretensão de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados no concurso, uma vez que estes possuem apenas expectativa de direito à nomeação, consoante a jurisprudência do STJ.

4. Em relação ao mérito, consoante jurisprudência do STF (RE 632.853), sabe-se que é vedado ao poder Judiciário reexaminar questões de prova para discutir o padrão de correção do certame, sob pena de adentrar-se no mérito do ato administrativo, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de aferição da compatibilidade entre o conteúdo cobrado nos quesitos e o previsto no edital do concurso público.

5. No caso concreto, não há incompatibilidade da questão 51 com o Edital, tampouco verifica-se teratologia ou erro grosseiro, tendo se observado o entendimento uníssono a respeito da titularidade dos direitos fundamentais.

6. Relativo à questão 75, todavia, observa-se a adoção de interpretação relativa ao crime de injúria racial contrária a reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, conduzindo à teratologia do gabarito.

7. Segurança concedida em parte. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016362-28.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante GABRIEL MARCIMAURI NEVES CUNHA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em

acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, bem como rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva do Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC e de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, conceder parcialmente a segurança, julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.